Tribunal: TJDFT
Processo: 0715483-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. VEDAÇÃO.
1. É vedado ao julgador converter de ofício o rito a ser adotado no cumprimento de sentença de alimentos, pois sua escolha é faculdade da parte credora, de acordo com o art. 528, § 8o, do CPC.
2. Agravo de instrumento provido.